Tribunal: TJMT
Processo: 1019937-59.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019937-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Empreitada]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DUCLER FOCHE CHAUVIN - CPF: 276.832.142-72 (ADVOGADO), POSTO ROMA LTDA - ME - CNPJ: 13.955.456/0001-57 (AGRAVANTE), MOURA PAVIMENTACOES E INTERTRAVADOS LTDA - CNPJ: 47.404.951/0001-90 (AGRAVADO), J. M. MEDRADO - CNPJ: 40.717.755/0001-26 (AGRAVADO), EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - CPF: 183.408.798-80 (ADVOGADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por POSTO ROMA LTDA - ME contra decisão proferida na Ação de Rescisão de Contrato com Pedido de Tutela de Urgência n.º 1005756-39.2024.8.11.0037, que indeferiu a suspensão da exigibilidade de 10 parcelas vincendas de contrato de prestação de serviços firmado com MOURA PAVIMENTAÇÕES E INTERTRAVADOS LTDA. O Agravante sustenta que a contratada abandonou a obra sem justificativa plausível, requerendo a suspensão das parcelas de R$ 6.667,00 até o julgamento definitivo da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de prestação de serviços, diante do suposto inadimplemento parcial da contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos documentos constantes dos autos evidencia indícios de inadimplemento parcial da contratada, especialmente no que tange ao assentamento dos bloquetes, caracterizando a mora da Agravada.

O artigo 475 do Código Civil autoriza a parte lesada pelo inadimplemento a pleitear a resolução do contrato e a suspensão das cobranças decorrentes da obrigação descumprida.

A tutela de urgência se justifica pela presença dos requisitos legais: (i) probabilidade do direito, demonstrada pelo descumprimento contratual parcial; e (ii) perigo da demora, pois a exigência das parcelas poderia impor ônus excessivo ao Agravante, com risco de execução forçada sem a contraprestação devida.

O entendimento jurisprudencial orienta que, em contratos bilaterais, quando uma das partes não cumpre sua obrigação, não pode exigir o cumprimento da contraparte, sob pena de violação do equilíbrio contratual.

Não cabe, nesta fase recursal, a apreciação da preliminar de ilegitimidade arguida pelo Agravado, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento parcial da contratada justifica a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil.

A tutela de urgência é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em contratos bilaterais, nos quais o equilíbrio entre as obrigações das partes deve ser preservado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por
POSTO ROMA LTDA - ME
contra a decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n.º 1005756-39.2024.8.11.0037, movida em desfavor de
J. M. MEDRADO e MOURA PAVIMENTACOES E INTERTRAVADOS LTDA
, perante a 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão das 10 (dez) parcelas vincendas do cartão de crédito em face da segunda requerida.

Alega o Agravante que celebrou contrato de prestação de serviço, para fabricação e assentamento de bloquetes em seu posto de gasolina, contudo, a primeira requerida abandonou a obra sem qualquer manifestação plausível.

Ressalta, que resta demonstrado o
periculum in mor
a, já que suportará o ônus financeiro sem receber pelos serviços contratados.

Ao final, requer a suspensão do pagamento das 10 (dez) parcelas mensais vincendas de R$ 6.667,00 (seis mil e seiscentos e sessenta e sete reais).

O Agravado em suas contrarrazões requer a sua exclusão da lide (id.235803680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo de instrumento é recurso que deve ser julgado
secundum eventum litis
, limitando-se a analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem ingressar no mérito da demanda, sob pena de prejulgamento da causa e supressão de instância.

O recurso merece o provimento do recurso.

Isso porque, observa-se que as partes

celebraram contrato de prestação de serviço, consistente na fabricação e instalação de 1.200m2 (um mil e duzentos metros quadrados) de lajota sextavada com 10 cm de espessuras e mais 120 (centro e vinte) metros corrido, pela quantia de R$ 100.000,00, a ser pago em 14 parcelas. (contrato- id.160112908).

Observa-se dos documentos colacionados, que Agravada deu inicio à fabricação dos bloquetes, porém aparentemente deixou de cumprir com o que fora estipulado no contrato, em especial, o assentamento, no local indicado, qual seja o posto de gasolina, conforme fotografias contidas no id.227843672.

Conforme se vê, os bloquetes estão empilhados no local, ou seja, não houve a pavimentação pactuada, levando a
o descumprimento parcial, restando demonstrada a mora da empresa Agravada.

Por conseguinte, afigura-se plausível, a
prior
i
, que a parte lesada pelo descumprimento parcial, queira desde logo obter tutela de urgência inibitória de medidas de cobrança das prestações contratuais.

É certo que durante a instrução processual pode ficar comprovado que o atraso pelo atraso da obra se deu de forma justificada, ou mesmo demonstrada a prorrogação do prazo para a conclusão do loteamento em consonância com as cláusulas contratuais.

No entanto, não pode ser exigido a parte que se encontra adimplente com todas as prestações vencidas até então que realize a quitação integral do contrato antes da efetiva conclusão.

À probabilidade do direito, já constatada, une-se o perigo da demora, pois, sem a almejada tutela provisória, o Agravante ficará exposto ao risco de ser demandado em execução do contrato, ou, então, de pagar sua prestação, sem a contraprestação, e não conseguir reaver o dinheiro, em caso de inadimplemento absoluto, falência ou recuperação judicial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDENCIA – COMPRA E VENDA DE LOTE – OBRA EMBARGADA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PENDENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, é aplicado o princípio da igualdade que deve prevalecer entre as partes. Se a requerida está impedida de cumprir o contrato, igualmente não se pode exigir o cumprimento das obrigações pela compradora, pois o contrato de compra e venda é bilateral e as obrigações assumidas pelas partes devem ser cumpridas de forma simultânea.
(omissis).TJ-MT 10294858720218110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022) - grifei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – COMPRA E VENDA DE LOTE – OBRA EMBARGADA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS, DESDE O AJUIIZAMENTO DA DEMANDA, E VINCENDAS, ATÉ REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo descumprimento da avença pela vendedora já no ato da assinatura do contrato, e se ela está impedida de dar seguimento às obras em razão do embargo, não pode exigir da compradora o pagamento das prestações mensais.
(omissis). (AgInt no AREsp n. 2.112.076/RJ)(TJ-MT - AC: 10295533720218110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023) - grifei.

Por fim, convém consignar que é vedada nessa seara recursal,

preliminar de ilegitimidade arguida pelo Agravado, eis que não apreciado

pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instancia.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
tão somente para determinar a suspensão de exigibilidade das prestações vincendas previstas no contrato celebrado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025